Tribunal: STF
Processo: HC 221888
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Pedro da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 733.234/SP, Relator o Ministro Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1ª Região).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 13 dias-multa pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, do CP.



    O impetrante sustenta, em síntese, o direito do paciente à redução de pena decorrente da delação premiada, afirmando que aquele “confessou a autoria delitiva e ainda contribuiu de forma efetiva para a identificação dos co-autores”



    Requer, 



    “i. seja aplicado ao caso o instituto da delação premiada, pois a colaboração do réu em audiência foi fundamental ao reconhecimento dos demais có-réus;”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DELAÇÃO PREMIADA. ARTS. 13 E 14 DA LEI 9.807/99. INSUFICIÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. 



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o "reconhecimento da delação premiada exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais (arts. 13 e 14 da Lei 9.807/99)" (AgRg no AREsp 696.805/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015.) 



    2. O Tribunal de origem consignou que, embora um corréu tenha sido delatado, não se verificou efetiva contribuição com a investigação, destacando a falta de elementos para que houvesse a recuperação do dinheiro produto do crime e de dados de identificação de outro indivíduo envolvido. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Como visto, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No tocante a impossibilidade de reconhecimento dos benefícios da delação premiada, o Ministro Olindo Menezes assentou:



    “Uma vez apontado pela Corte local que, embora tenha sido delatado um corréu, "não contribuiu em momento algum com a investigação policial, mormente por não ter contribuído com a recuperação do dinheiro produto do furto, tampouco informando mais detalhes que auxiliassem na identificação de Jean", de modo que não satisfeitas as exigências reconhecimento da redução de pena.” (grifo nosso)



    Nesse contexto, para divergir do entendimento lançado seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ademais, apontou-se o não preenchimento dos requisitos legais (arts. 13 e 14 da Lei 9.807/99). Essa compreensão não destoa da jurisprudência da Corte. Nesse sentido, destaco:



    “EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Sentença condenatória. Crime de roubo consumado. Perdão judicial ou redução da pena. Benefícios denegados. Acerto. Confissão do fato. Ato que, no entanto, não permitiu localização da vítima com integridade física preservada. Colaboração, ademais, não voluntária. Não atendimento aos requisitos cumulativos previstos nos arts. 13 e 14 da Lei nº 9.807/99. HC denegado. Além de ser voluntária a colaboração aí prevista, são cumulativos os requisitos constantes dos arts. 13 e 14 da Lei nº 9.807/99.(HC 85701, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 8/5/2009)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente